Tribunal: TJDFT
Processo: 0751037-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PRISÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. OBRIGADO ALIMENTAR. ARGUIÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS E PROBLEMAS DE SAÚDE. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO NA FORMA EM QUE FIXADA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NO AMBIENTE DA IMPETRAÇÃO. OBRIGAÇÃO VIGORANTE. ALIMENTOS ATUAIS. PAGAMENTOS PARCIAIS. PERDA DA ATUALIDADE DA OBRIGAÇÃO. ARGUIÇÃO NÃO DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM INSTÂNCIA MANDAMENTAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. Conquanto o habeas corpus encerre ação originária que tem gênese constitucional, porquanto destinada a resguardar a liberdade do paciente face a imprecação decorrente de ato ilegal que estaria maculando-a, a matéria passível de nela ser conhecida, agregado ao seu alcance limitado, tem como premissa a subsistência da formulação no grau jurisdicional no qual transita o processo do qual emergira o constrangimento ao qual está destinada a afastar o mandamus, não sendo viável que antes dessa perscrutação antecedente a matéria seja formulada como lastro a amparar o writ.

2. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal.

3. Aferido que que o devedor de alimentos fora previamente intimado para pagar o débito alimentar e possuía ciência de que, caso não o fizesse, poderia ser decretada sua prisão, não se inferindo vulneração ao direito ao contraditório, elidindo a nulidade agitada sob esse prisma, e, outrossim, evidenciado que o mandado de prisão anteriormente expedido em seu desfavor não fora cumprido, não subsiste óbice para que seja decretada nova prisão do obrigado alimentar com base no inadimplemento das mesmas parcelas alimentares, porquanto persistentes os fundamentos aptos a lastrearem a segregação.

4. Ausente fato apto a tornar o inadimplemento da obrigação alimentícia escusável, a segregação do obrigado alimentar que incursionara em inadimplemento voluntário e inescusável se legitima, pois forma orientada pelo legislador de compeli-lo a realizar a obrigação alimentar que o afeta, que, sobejando vigente, reveste-se dos contornos legais, e, destinando-se a concorrer para realização das necessidades materiais do destinatário da prestação, ressoa latente como instrumento destinado a sublimar a dignidade humana e a gênese da prestação, torna legítima até mesmo a segregação temporária do devedor renitente.

5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Unânime.